Tribunal: TJPA
Processo: 0043361-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043361-85.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MILENA LEAO VALE, NAZARE DO SOCORRO LEAO DE NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR 23 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV) ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO.

Antes de apreciar o mérito informo que o despacho proferido pela Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves (Id. 7473563), não apresenta relação com a matéria apreciada neste voto, razão pela qual torno-o sem efeito.

DA PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO

Compulsando os autos, entendo com relação a esses pontos, não lhe assiste razão os argumentos do IGEPREV.

Dos documentos constantes dos autos, constata-se que a autora é viúva do ex-segurado Paulo Roberto de Castro Leal, o qual foi servidor público da SESPA – Secretaria Estadual de Saúde do Pará por
23 (vinte e três) anos
, tendo contribuído com o instituto previdenciário por toda a sua vida profissional, o que o fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidor temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.

Nota-se que o falecido recolheu contribuição previdenciária à autarquia estadual, conforme consta no comprovante de pagamento no ID. 6359965. Do mesmo modo, há de se ressaltar que a de cujus ingressou no serviço público temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, a qual, dentre outras deliberações, acresceu ao artigo 40 da CF/88 o §13 que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como o ocupante de cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao RGPS.

Adentrando ao exame da controvérsia, importante ressaltar inicialmente que com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88 o §13 que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

No caso em tela, dos documentos colacionados verifica-se que o servidor já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98.

Como dito, cediço que após a edição da EC nº 20/98, passou a ser delineada uma nova forma para o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, desde então, ao encargo do INSS, contudo na hipótese, diante das questões fáticas acima expostas, vislumbro assistir razão a recorrida, merecendo ser mantida a apelada.

Isso porque, apesar do apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido, em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS
.

Assim, diante da comprovação de que o ex-servidor ingressou no serviço público mesmo a título de contrato temporário antes da Emenda nº 20/98, e ainda, que durante toda vigência do seu contrato contribuiu para o FINANPREV, constato que compete ao IGEPREV responder pela presente demanda, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva do órgão previdenciário estadual, uma vez que todo o recolhimento previdenciário ocorreu para fundo de sua responsabilidade, não tendo o apelante apresentado documentos comprobatórios de que houve repasse das contribuições INSS.

Por outro lado, ainda que se entenda que o servidor falecido na condição de temporário deva ser vinculado ao Regime Geral por força do artigo 40, §13 da CF/88, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do IGEPREV, isso porque nos termos da Lei Federal nº 9.796/99 que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências, o recorrente seria o responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que durante 23 (vinte e três) anos recebeu a devida contribuição do servidor falecido.

Ressalte-se, ainda, que não havendo contribuição ou cadastro do falecido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente restaria infrutífera como argumenta em suas contrarrazões recursais, deixando-a desamparada do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

A meu ver, entender de forma diversa e determinar que a apelada formule requerimento do benefício almejado perante o INSS ou aguarde a devida compensação financeira importa em afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé, estabilidade e segurança das relações jurídicas, além de não revelar a medida mais justa a ser adotada.

Até porque, se mesmo após as alterações no texto constitucional pela EC nº 20/98, as contribuições previdenciárias foram descontadas compulsoriamente da folha de pagamento do servidor falecido ao sistema previdenciário próprio dos Servidores Estaduais, ao invés de terem sido direcionadas ao Regime Geral de Previdência, a responsabilidade por tal conduta não pode recair sobre a apelada que no momento delicado da perda do ente querido teve seu direito à pensão por morte sequer apreciado.

Não se revela nem um pouco razoável que após o falecido ter contribuído, de boa-fé, por longos anos para a Previdência Estadual, seja negado o benefício que lhe assiste sob o argumento de que o mesmo deve ser requerido junto ao INSS, que ao certo negará também tal pedido pela falta de condição de segurado do “de cujus” perante aquele instituto, uma vez que nunca recolheu contribuição ao mesmo, recolhimento, repita-se, feito diretamente pela fonte pagadora, sobre o qual durante todo seu contrato de trabalho não teve qualquer ingerência.

Considerando que o apelante recebeu as contribuições até a data do óbito do servidor e inexistindo comprovação da realização de qualquer compensação financeira junto ao INSS, inviabilizando o deferimento do benefício pelo Regime Geral de Previdência, deve ser acolhido o pedido de confirmação da sentença, para reconhecer a responsabilidade do IGEPREV pelo pagamento do benefício previdenciário (pensão por morte), pelo princípio da boa-fé, segurança jurídica e até mesmo da razoabilidade.

Quanto ao valor da pensão, há que se destacar a apelada, nos termos do artigo 40, §7º, II, da CF/88 e do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02, faz “jus” ao recebimento do referido benefício no valor da totalidade da remuneração do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, desde a data do requerimento administrativo, a ser pago pelo IGEPREV, até a efetivação do sistema de compensação entre os institutos previdenciários.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002.

Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, afirmando que o verbete sumular n. 421 deve ser analisado cum grano salis.

Mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado. Tema 433 do STJ.

Apelação Cível CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE, nos termos do voto do relator
. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer de apelação CÍVEL
e
dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Versam os presentes autos sobre recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em sede da AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE EX-COMPANHEIRO ajuizada por NAZARE DO SOCORRO LEÃO VALE, assistindo também sua filha MILENA LEÃO VALE, em face do apelante, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Consta na exordial (ID. 6359951) que a autora conviveu maritalmente com Paulo Roberto de Castro Leal por 23 (vinte e três) anos, até o falecimento deste, ocorrido em 29/06/2013. Requereu concessão de pensão por morte junto a Autarquia-Ré em 21/01/2014. Relata que até a presente data, passados mais de um ano do protocolo do benefício, o IGEPREV não analisou o mérito do seu pleito, razão pela qual a autora recorreu à via judicial.

O juízo a quo proferiu decisão deferindo a tutela antecipada (ID. 6359953).

O IGEPREV apresentou contestação (ID. 6359955), por meio do qual pugnou pela improcedência da ação.

Em suas razões, alega, em síntese, a falta de possibilidade jurídica do pedido, pois o
de cuju
s era servidor temporário, aplicando-se a ele o regime geral da previdência, dessa maneira, as autoras deveriam ser encaminhadas ao INSS, pois é o Regime Geral da Previdência que deve arcar com a concessão mensal da pensão por morte deixada pelo ex-segurado.

Em ID. 6359973, o Parquet de 1º grau manifestou-se pela procedência da ação.

Instruídos os autos, o juízo a quo proferiu a sentença (ID. 6359986) como seguinte dispositivo:

“(...) Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para, confirmar a liminar e condenar o réu a pagar o benefício de pensão morte às Autoras, bem como as parcelas vencidas e não pagas. O termo inicial do pagamento do benefício deverá ser a partir da data do óbito tanto em relação à MILENA LEÃO VALE, a qual era menor impúbere à época da morte de seu pai, bem como em relação à NAZARÉ DO SOCORRO LEÃO DE NAZARÉ, nos termos do artigo 29ª da Lei Complementar n° 39, uma vez que a inicial afirma que houve requerimento administrativo, n° 2014/26839, datado de 20/01/2014, e tal fato não foi objeto de contestação pela parte Ré. Sobre os valores retroativos deverão incidir correção monetária e juros de mora, estes a partir de citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1° -F, da Lei n° 9.494/97 (STF –Rcl 19240 AgR/RS),a contar da data do falecimento do autor “momento em que as parcelar deveriam ter sido pagas” (STJ –AgRg no REsp. n° 469.623 –MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF –RE n° 870.947/SE).Sem ressarcimento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios os quais serão arbitrados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4°II do CPC. Julgo em favor da Defensoria o percentual de 70% do valor dos honorários sucumbências a serem apurados em fase de liquidação, tendo em vista sua atuação neste processo de conhecimento e no Recurso de Agravo de instrumento. Providencie a UPJ a inclusão no sistema LIBRA do nome da autora MILENA LEÃO VALE. Havendo recurso voluntário, certifique-se e processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016-2ªVFP.P.R.I.C.Belém, 10 de março de 2020João Batista Lopes do Nascimento Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital (..)”

Irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação (ID.6360010) requerendo o efeito suspensivo à sentença sob alegação de perigo de lesão e de grave reparação aos cofres públicos. Ademais, levanta os mesmos pontos sustentados em caráter de contestação, onde afirma a impossibilidade de concessão de pensão pelo RPPS dado o fato do ex-servidor público ser temporário.

Pugna ainda a reforma da sentença no que se refere à condenação de honorários em favor da Defensoria Pública e ao pagamento de custas, sustentando a aplicação da Súmula 421 do STJ.

Por fim, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, reformando a decisão judicial de primeiro grau.

A apelada apresentou contrarrazões (ID.6360023), requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Em decisão(ID.7473563), a Desembargadora Relatora suscitou o julgamento da ADI 6321, pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n.º 5.652/91, e intimou as partes a apresentarem manifestação, entretanto, conforme certidão de id. 7636661, ambas as partes não apresentaram manifestação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento parcial da Apelação interposta pelo IGEPREV, a fim de que a sentença guerreada seja mantida no que tange a obrigação de pagar a pensão por morte, e reformada quanto a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Autos distribuídos à minha relatoria. Id. 8061966

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de apreciar o mérito informo que o despacho proferido pela Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves (Id. 7473563), não apresenta relação com a matéria apreciada neste voto, razão pela qual torno-o sem efeito.

MÉRITO

DA PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO

Constato que o cerne da questão não gira em torno de indagação acerca da condição ou não de dependente da apelada, e, sim, se teria direito ou não ao recebimento de benefício previdenciário estadual, pensão por morte, em virtude de ter havido contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social – RPPS pelo ex-segurado, Paulo Roberto de Castro Leal.

A sentença recorrida, reconheceu o direito ao recebimento da pensão mensal, equivalente a 100% da última remuneração, assegurando, também, o pagamento dos valores retroativos não pagos desde à época do requerimento administrativo, além de honorários advocatícios, conforme (Id. 6359986).

Todavia, o apelante sustenta, em suma, que servidor ocupante de cargo temporário, ou seja, de natureza transitória, a fim de atender necessidade de excepcional interesse do Poder Público, aplica-se o regime geral de previdência social, de acordo com o art. 40, §13º da CF, alterado pela Emenda Constitucional n.º 20/98.

Em via argumentativa paralela, esboça que não há como reconhecer a estabilidade excepcional, disposta no art. 19 do ADCT, em virtude da contratação temporária ter se dado em outubro de 1990, após a promulgação da Carta Política.

Compulsando os autos, entendo com relação a esses pontos, não lhe assiste razão.

Dos documentos constantes dos autos, constata-se que a autora é viúva do ex-segurado Paulo Roberto de Castro Leal, o qual foi servidor público da SESPA – Secretaria Estadual de Saúde do Pará por
23 (vinte e três) anos
, tendo contribuído com o instituto previdenciário por toda a sua vida profissional, o que o fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidor temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.

Nota-se que o falecido recolheu contribuição previdenciária à autarquia estadual, conforme consta no comprovante de pagamento no ID. 6359965. Do mesmo modo, há de se ressaltar que a de cujus ingressou no serviço público temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, a qual, dentre outras deliberações, acresceu ao artigo 40 da CF/88 o §13 que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como o ocupante de cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao RGPS.

Adentrando ao exame da controvérsia, importante ressaltar inicialmente que com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88 o §13 que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos seguintes termos:

“Art. 40...

...

§13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social....” (Grifei)

Ocorre que até a promulgação da referida Emenda Constitucional, o servidor temporário podia estar ligado, alternativamente, a sistema próprio de previdência social ou ao regime geral de previdência social.

No caso em tela, dos documentos colacionados verifica-se que o servidor já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98.

Como dito, cediço que após a edição da EC nº 20/98, passou a ser delineada uma nova forma para o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, desde então, ao encargo do INSS, contudo na hipótese, diante das questões fáticas acima expostas, vislumbro assistir razão a recorrida, merecendo ser mantida a apelada.

Isso porque, apesar do apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido, em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS
.

Assim, diante da comprovação de que o ex-servidor ingressou no serviço público mesmo a título de contrato temporário antes da Emenda nº 20/98, e ainda, que durante toda vigência do seu contrato contribuiu para o FINANPREV, constato que compete ao IGEPREV responder pela presente demanda, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva do órgão previdenciário estadual, uma vez que todo o recolhimento previdenciário ocorreu para fundo de sua responsabilidade, não tendo o apelante apresentado documentos comprobatórios de que houve repasse das contribuições INSS.

Por outro lado, ainda que se entenda que o servidor falecido na condição de temporário deva ser vinculado ao Regime Geral por força do artigo 40, §13 da CF/88, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do IGEPREV, isso porque nos termos da Lei Federal nº 9.796/99 que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências, o recorrente seria o responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que durante 23 (vinte e três) anos recebeu a devida contribuição do servidor falecido.

Ressalte-se, ainda, que não havendo contribuição ou cadastro do falecido ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente restaria infrutífera como argumenta em suas contrarrazões recursais, deixando-a desamparada do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

A meu ver, entender de forma diversa e determinar que a apelada formule requerimento do benefício almejado perante o INSS ou aguarde a devida compensação financeira importa em afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé, estabilidade e segurança das relações jurídicas, além de não revelar a medida mais justa a ser adotada.

Até porque, se mesmo após as alterações no texto constitucional pela EC nº 20/98, as contribuições previdenciárias foram descontadas compulsoriamente da folha de pagamento do servidor falecido ao sistema previdenciário próprio dos Servidores Estaduais, ao invés de terem sido direcionadas ao Regime Geral de Previdência, a responsabilidade por tal conduta não pode recair sobre a apelada que no momento delicado da perda do ente querido teve seu direito à pensão por morte sequer apreciado.

Não se revela nem um pouco razoável que após o falecido ter contribuído, de boa-fé, por longos anos para a Previdência Estadual, seja negado o benefício que lhe assiste sob o argumento de que o mesmo deve ser requerido junto ao INSS, que ao certo negará também tal pedido pela falta de condição de segurado do “de cujus” perante aquele instituto, uma vez que nunca recolheu contribuição ao mesmo, recolhimento, repita-se, feito diretamente pela fonte pagadora, sobre o qual durante todo seu contrato de trabalho não teve qualquer ingerência.

Nesse sentido, destaco trecho elucidativo do voto proferido pelo eminente Des. Leonardo Noronha Tavares no Acórdão nº 152.269 da 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal (TJPA.PROC. 2015.03899580-54, Julgado em 28/09/2015, Publicado em 16/10/2015), em situação semelhante dos presentes autos:

“(...) IGEPREV seria o responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que durante mais de 20 (vinte anos) recebeu a contribuição do servidor público falecido e, mesmo
sendo sabedor que não era estável e sim temporário, em nenhum momento, providenciou o repasse para o Regime Geral de Previdência Social, se beneficiando, assim, dos valores retidos a título de contribuição; e, quando instado a conceder o benefício previdenciário, alega que não pode em razão de se tratar de servidor público temporário
.

Vislumbro, nesse caso, a ocorrência do comportamento contraditório do Instituto Previdenciário, proibido pela ordem jurídica (venire contra factum proprium), afetando a segurança jurídica, a igualdade e a própria moralidade administrativa.

O que se pode notar, a princípio, é que a proibição de comportamento contraditório vai além da pura incoerência, a envolver a tutela da confiança, a boa fé e outros institutos que modernamente fazem parte da evolução do tema, especialmente na seara jurídica; e essa vedação atinge igualmente a Administração Pública.

O
venire contra factum proprium
se verifica, basicamente, nas situações em que uma pessoa, durante determinado período de tempo, em geral longo, mas não medido em dias ou anos, comporta-se de certa maneira, gerando a expectativa justificada para outras pessoas que dependem deste seu comportamento, de que ela prosseguirá atuando naquela direção. Ou seja, existe um comportamento inicial que vincula a atuar no mesmo sentido outrora apontado. Em vista disto, existe um investimento, não necessariamente econômico, mas muitas vezes com este caráter, no sentido da continuidade da orientação outrora adotada, que após o referido arco temporal, é alterada por comportamento a ela contrário
.”

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ATECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE FILHO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS.DANO MORAL POR DEMORA INJUSTIFICADA DO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO.DESCABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINARIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará. 1.1. Vislumbra-se que o cerne da controvérsia relativa a obrigatoriedade da autarquia recorrente à concessão do benefício vindicado constitui objeto meritório da demanda, de maneira que a prefacial se confunde com o mérito e com este será analisado. 2. Mérito. 2.1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional. 2.2. In casu, o recorrido/autor é filho da servidora Rosangela Maria Ribeiro da Silva, admitida temporariamente para exercer a função de Agente de Artes Práticas junto à Secretaria Executiva de Restado de Saúde Pública, cujo vinculo teve início em 01/02/1991 até 12/2011. 2.3. Vislumbra-se também, que a servidora falecida passou aproximadamente de 20 (vinte) anos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidora temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. 2.4. Inexistindo nos autos a comprovação de compensação financeira entre as autarquias previdenciárias, não haveria como o recorrente postular a pensão por morte perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), situação esta que o deixaria desamparado ao direito que possui na condição de dependente qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.3. Dano moral. 3.1. É consabido que a demora na análise ou o mero indeferimento do pedido na via administrativa não é suficiente à demonstração de dano à esfera extrapatrimonial, devendo restar devidamente comprovado nos autos a atuação do agente público em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, de modo que se mostra descabida a condenação da autarquia recorrente ao pagamento dessa verba. 4. Juros e correção monetária. 4.1. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425. 5. Apelo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade. (TJ-PA -APL: 08055291420168140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2018)

Por tais razões, considerando que o apelante recebeu as contribuições até a data do óbito do servidor e inexistindo comprovação da realização de qualquer compensação financeira junto ao INSS, inviabilizando o deferimento do benefício pelo Regime Geral de Previdência, deve ser acolhido o pedido de confirmação da sentença, para reconhecer a responsabilidade do IGEPREV pelo pagamento do benefício previdenciário (pensão por morte), pelo princípio da boa-fé, segurança jurídica e até mesmo da razoabilidade.

Quanto ao valor da pensão, há que se destacar a apelada, nos termos do artigo 40, §7º, II, da CF/88 e do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02, faz “jus” ao recebimento do referido benefício no valor da totalidade da remuneração do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, desde a data do requerimento administrativo, a ser pago pelo IGEPREV, até a efetivação do sistema de compensação entre os institutos previdenciários.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSEM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Analisando detalhadamente o caso, verifico que a decisão ora examinada se encontra em dissonância da tese firmada em recurso repetitivo, uma vez que manteve trecho do Acórdão n.º 185.341 (fls. 127/130) que arbitrou os honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que tal condenação é incabível na espécie. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.”

(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011) (Grifei)

Desse modo, necessário alterar o acórdão guerreado, afastando a condenação relativa aos honorários sucumbenciais, para que haja consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) No caso em apreço, observa-se que o juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, rateados em 70% (setenta por cento) para a Defensoria Pública Estadual.

Porém, a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) isenta a pessoa jurídica de direito público do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à parte que é representada pela Defensoria Pública Estadual.

A referida súmula prevê que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (...)”.

Posto isto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação cível interposto para reformar a sentença
a quo
apenas para afastar a condenação em verba honorária do Estado do Pará, nos termos da fundamentação supra.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/03/2022